Tribunal: TJDFT
Processo: 0701408-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. INGRESSO EM DOMICÍLIO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ARTIGOS 312 E 313, I, DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de réu preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, contra decisão da Juíza da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento da legalidade da atuação policial, da situação de flagrância e da necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial ou consentimento do morador, foi legítimo diante da alegada situação de flagrante delito; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, bem como a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O habeas corpus não se presta à ampla valoração probatória, sendo cabível apenas para sanar constrangimento ilegal manifesto à liberdade de locomoção.
2. A prisão em flagrante mostra-se formal e materialmente válida quando lastreada em elementos objetivos que indiquem a ocorrência de crime permanente, como o tráfico de drogas na modalidade guardar ou ter em depósito.
3. A situação de flagrância autoriza o ingresso policial em domicílio, constituindo exceção à regra da inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal, desde que amparada por fundadas razões.
4. As circunstâncias da abordagem, incluindo o nervosismo do agente, o descarte de chave, a posse de drogas fracionadas e a posterior apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes e apetrechos para o tráfico, evidenciam justa causa para a atuação policial.
5. A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, aliadas à reincidência específica do paciente, revelam periculosidade concreta e risco à ordem pública, legitimando a segregação cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. O ingresso policial em domicílio é legítimo quando amparado por fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito em crime permanente.
2. A elevada quantidade e variedade de drogas apreendidas, associadas à reincidência do agente, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3. Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, mostram-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1627898, HC no 0730675-64.2022.8.07.0000, Rel. Desa Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13.10.2022;
STJ, AgRg no HC no 525334/BA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 12.11.2019;
TJDFT, Acórdão no 1694514, HC no 0712898-32.2023.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 26.04.2023;
TJDFT, Acórdão no 1690545, HC no 0712055-67.2023.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 20.04.2023.